Tribunal: TJDFT
Processo: 0754174-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754174-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ARAUJO DOMINGOS D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de ID 61185014 e ID 62205749. O adimplemento da obrigação deve se dar nos autos do cumprimento de sentença de origem, competindo ao Juízo de primeira instância extinguir o feito, caso verifique que o depósito de ID 61185016 satisfaz integralmente o crédito perseguido pela parte exequente. Não cabe a este Relator essa análise, porquanto, além de extrapolar o objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, em verdade, a prestação jurisdicional desta instância revisora se esgotou com o julgamento do recurso de embargos de declaração. Assim, expeça-se ofício à instituição bancária em que realizado o depósito de ID 61185016 a fim de que transfira os valores a uma conta judicial vinculada aos autos de origem. Após, arquivem-se o feito. Desembargador Eustáquio de Castro Relator